Tribunal: TJMT
Processo: 0000758-10.2016.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000758-10.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TALISON FRANCO - CPF: 049.136.581-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GEOVANE CRUZ DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JORGE RODRIGUES SAMPAIO (VÍTIMA), JOEVERSON CARVALHO MOTTA (VÍTIMA), LUCAS DA SILVA BARROS (ASSISTENTE), CINTIA CLEMENTINA DE MORAIS (ASSISTENTE), WALACE SILVA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), LAERCIO ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 039.262.021-90 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TALISON FRANCO - CPF: 049.136.581-07 (APELANTE), JOEVERSON DE CARVALHO MOTTA - CPF: 053.070.541-90 (VÍTIMA), JORGE RODRIGUES SAMPAIO - CPF: 058.804.781-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO MINISTERIAL
– DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – REDUTORA DO PRIVILÉGIO NÃO RESPALDADA PELAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA O VEREDITO – TESE DEFENSIVA ACOLHIDA PELOS JURADOS – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE DO GENTE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – INVIABILIDADE – EXCLUSÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO AFASTA A ATENUANTE – APELO DESPROVIDO –
RECURSO DEFENSIVO
– APLICAÇÃO DO ÍNDICE MÁXIMO DE REDUÇÃO PARA A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA NO MAIOR GRAU – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUE CONDUZ À INCIDÊNCIA DE GRAU DE DIMINUIÇÃO DIVERSO DO MÁXIMO –
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DELITOS PERPETRADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, MANEIRA DE EXECUÇÃO, COM VIOLÊNCIA À PESSOA, CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA – PENA READEQUADA – DETRAÇÃO PENAL ANALÓGICA – PERÍODO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova produzida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.

Se não realizado estudo psicossocial com a intervenção de profissionais habilitados na investigação da personalidade humana, torna-se temerária e precipitada a análise da referida circunstância judicial.

As circunstâncias do crime não podem ser reputadas desfavoráveis para exasperação da pena-base se não extrapolam o tipo penal.

A morte do ofendido e os seus reflexos sobre a coletividade e a sua família, por si só, não é justificativa apta a majorar a pena basilar, já que evidencia consequências lógicas do próprio homicídio.

A invocação de causa excludente de ilicitude não obsta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sobretudo quando os relatos do agente foram importantes para o convencimento dos julgadores (STJ, Súmula n. 545).

Evidenciado que houve um desentendimento prévio entre o ofendido e o acusado, a aplicação da fração mínima para a causa especial de diminuição de pena do homicídio privilegiado, em decorrência da violenta emoção, logo após a provocação da vítima, se mostra razoável e proporcional.

De acordo com a doutrina e a jurisprudência dominantes, a causa de diminuição de pena referente à tentativa deverá corresponder ao trecho do
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que comprovado que o réu, após ceifar a vida de uma pessoa, perseguiu as outras vítimas pela contramão da avenida, desferindo tiros contra elas e acertou o veículo em que estavam com a sua camionete, motivo pelo qual fugiram e se esconderam em um terreno baldio, revela-se proporcional a diminuição em patamar diverso do máximo, ainda que não tenham sido atingidas pelos disparos e tenham sofrido apenas escoriações e ferimentos leves.

Demonstrado que o acusado praticou três homicídios qualificados privilegiados, um consumado e dois na forma tentada,
crimes da mesma espécie e inseridos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, contra vítimas distintas, imperativa a incidência da continuidade delitiva específica.

A regra inserida pela Lei n. 12.736/2012, que incluiu o § 2o, do art. 387 do CPP, não objetiva a realização da detração penal pelo juízo sentenciante, pois tal determinação compete ao juízo da execução penal (LEP, art. 66, inciso III, alínea “c”), mas apenas permite aferir a influência da custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional, motivo pelo qual não pode ser considerada na sentença, sobretudo no caso em que não houve prisão provisória, mas a liberdade do réu esteve restrita em razão da monitoração eletrônica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Talison Franco
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n. 0000758-10.2016.8.11.0010, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado privilegiado (CP, art. 121, §§ 1o e 2o, inciso IV) e homicídio qualificado privilegiado tentado (CP, art. 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70,
caput
, parte final), todos em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do privilégio é totalmente dissonante dos elementos colhidos durante a instrução processual, situação que demanda a sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente, requer a exasperação da pena-base, haja vista a personalidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como postula a exclusão da atenuante da confissão espontânea (Id. 133519345).

A defesa, por sua vez, postulou a aplicação da redutora do privilégio em seu grau máximo, o reconhecimento da continuidade delitiva, ou, subsidiariamente, do concurso formal de crimes, a incidência da tentativa em sua fração máxima e a aplicação da detração penal analógica, a fim de considerar o período de monitoração eletrônica para fins de execução penal (Id. 133519338).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
dos recursos, para aumentar a pena basilar em razão das circunstâncias e consequências do delito e reconhecer a continuidade delitiva, bem como para incidir a detração penal analógica, a ser realizada pelo Juízo da Execução Penal (Id. 134963163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a denúncia, no dia 31 de janeiro de 2016, por volta das 4h30min, na avenida Antônio Ferreira Sobrinho, na região central da cidade de Jaciara/MT, munido de
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por meio de disparos de arma de fogo, o acusado
Talison Franco, vulgo “
Gaúcho
”
, matou Geovane Cruz de Oliveira.

Logo após, na avenida Piracicaba, também na região central da cidade de Jaciara/MT, o acusado
Talison Franco, vulgo “
Gaúcho
”
, movido por intenção homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, tentou matar Joeverson Carvalho Motta e Jorge Rodrigues Sampaio, somente não se consumando seu intento criminoso em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que as vítimas conseguiram fugir.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o acusado
Talison Franco, vulgo “
Gaúcho
”
, portava um revólver, marca Taurus, calibre 38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Consta dos autos que na data dos fatos, todos estavam em uma festa de aniversário que ocorria no Clube CRJ desta cidade, onde o denunciado, juntamente com seu colega Lucas forneciam a música, que vinha de suas caminhonetes.

Em determinado momento, um rapaz conhecido por “Dentinho” (Joeverson), ia passando pelo denunciado, momento em que acabou pisando em um dos fios de som que conectava as caminhonetes, tendo o denunciado puxado o “Dentinho” pela camisa, visto que os fios poderiam ocasionar choques.

Nesse momento, Geovane se aproximou, quando, de repente, ganhou uma garrafada na cabeça, motivo pelo qual foi para cima de “Gaúcho” (denunciado), e assim entraram em vias de fato, sendo que “Baiano” (Walace) e Jorge (amigos da vítima) também entraram no meio da confusão, e do outro lado Lucas e “Salsicha” (Laércio), ajudaram o denunciado.

Após a briga, acalmados os ânimos, “Gaúcho” juntamente com Laércio, que estavam no mesmo carro, e Lucas entraram em suas respectivas caminhonetes e saíram do local. Em seguida, os três foram até a oficina Equipalto, onde Laércio trabalha, para que este pegasse seu veículo e fosse embora, enquanto o implicado e Lucas desceram a avenida Antônio Ferreira Sobrinho, parando em frente a Loja Americano, que fica ao lado do posto Idaza.

Enquanto isso, Geovane, Joeverson, Walace e Jorge, que ainda estavam no Clube, saíram em sentido ao posto Idaza, onde novamente se encontraram com o denunciado e seu colega. Nesse momento, iniciou-se nova discussão, sendo que o denunciado e Lucas saíram novamente, ao tempo que a vítima e os outros rapazes voltaram ao clube para pegar a motocicleta de Geovane e Walace.

Quando já saíam do clube, Jorge e Joeverson foram no veículo gol, e Walace e Geovane em suas motocicletas, sendo que Walace foi para sua residência e os outros voltaram para a Avenida.

No momento em que passavam pela avenida, Jorge e Joeverson dentro do veículo e Geovane em sua motocicleta, o denunciado Talison mais uma vez aproximou-se dos mesmos, ficando lado a lado com Geovane.

Em seguida, o denunciado sacou uma arma e disparou dois tiros, alvejando a vítima em cheio, causando-lhe as lesões descritas no laudo de f. 23/33, que foram a causa de sua morte.

Apesar de alvejada, a vítima ainda tentou fugir, tomando a contramão da rotatória da Praça Tamoios, mas em seguida caiu na Avenida Piracicaba, onde veio a óbito.

Enquanto isso, o denunciado ainda seguiu a vítima, somente cessando a perseguição quando viu que a vítima havia caído ao chão.

Veja-se pois, que o denunciado agiu por motivo fútil, visto que alvejou a vítima porque tiveram uma discussão absolutamente pueril momentos antes, além do que dificultou a defesa do ofendido, porquanto atirou de surpresa, não prevendo a vítima que o denunciado teria tal reação. (FATO I)

Consta ainda, que logo após consumar o primeiro fato, na Avenida Piracicaba, localizada nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado TALISON FRANCO, vulgo “GAÚCHO”, com consciência e vontade, munido de evidente animus necandi, por motivo fútil, de modo a dificultar a defesa dos ofendidos, tentou matar as vítimas Joeverson Carvalho Motta e Jorge Rodrigues Sampaio, somente não se consumando seu intento criminoso em razão de circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que as vítimas conseguiram fugir.

Conforme restou apurado, na data dos fatos, Jorge e “Dentinho” (Joeverson), ao verem Geovane ser alvejado por tiros de arma de fogo, seguiram o mesmo pela contramão, descendo a Av. Piracicaba, momento em que visualizaram Geovane cair ao chão. Nesse instante, o denunciado, vendo que as vítimas seguiram Geovane pelo outro lado da avenida, deu meia volta e começou a persegui-los, momento em que os ofendidos, vendo o denunciado se aproximar, saíram em disparada carreira, pela Rua Moema, sentido a BR 364.

Quando chegaram na BR 364, as vítimas seguiram pela contramão, até um Posto de molas, ao mesmo tempo em que o denunciado deflagrou mais tiros em direção daqueles, sendo certo que dos tiros perpetrados pelo implicado, dois acertaram o lado do veículo que as vítimas conduziam.

Não satisfeito, o denunciado “Gaúcho” ainda abalroou sua caminhonete no veículo das vítimas, que conseguiram sair correndo do carro e foram se esconder em um terreno baldio. O denunciado então, foi embora, e as vítimas felizmente conseguiram escapar com vida.

Portanto, o denunciado tentou de fato matar as vítimas, somente não consumando seu intento criminoso pelo fato de os ofendidos terem conseguido fugir e se esconder e dele ter errado os tiros efetuados. (FATO II)

Consta ainda, que no mesmo dia e mesmas circunstâncias, o denunciado TALISON FRANCO, vulgo “GAÚCHO”, com consciência e vontade, portava arma de fogo, de marca Taurus, calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai dos autos, que no dia que se deram os fatos anteriores, o denunciado portava consigo arma de fogo sem permissão, tanto que a utilizou a mesma para dar cabo em seu intento criminoso, vindo a ceifar a vida da vítima Geovane e acertar o veículo que as outras vítimas conduziam, também tentando matá-las
” (Id. 133523329, pp. 2-6).

Diante desses fatos, o acusado Talison foi denunciado e pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV), homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II), por duas vezes, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03), todos em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o apelante Talison foi condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado privilegiado (CP, art. 121, §§ 1o e 2o, inciso IV), homicídio qualificado privilegiado tentado (CP, art. 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II), por duas vezes, em concurso formal impróprio, (CP, art. 71,
caput
, parte final), todos em concurso material, oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
20 anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, aduzindo que o
veredito é manifestamente contrário à prova coligida
aos autos, ao argumento de que a prova testemunhal colhida durante a instrução não permite concluir que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, razão pela qual a sentença deve ser anulada e o acusado submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

C
onvém ressaltar inicialmente que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o Juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Logo, tratando-se de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, não é possível a este Juízo
ad quem
modificar matéria atinente ao mérito da decisão do Júri, sob pena de violar a soberania dos vereditos.

Entretanto, o Estatuto Processual Penal prevê a possibilidade de impugnação de decisões prolatadas em manifesta contrariedade à prova produzida no feito, caso em que o réu será submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

Na hipótese, em todas as vezes em que foi interrogado,
o acusado Talison
afirmou que se envolveu em uma briga no clube CRJ com as vítimas e que foi embora, juntamente com Lucas e Laercio, para evitar mais confusão. Que pararam com suas camionetes na avenida e logo as vítimas chegaram para tirar satisfação, mas não houve vias de fato, apenas discussão. Que foi embora em sua camionete e alguns minutos depois passou pela avenida e viu que Lucas ainda estava ali, motivo pelo qual deu a volta e parou, pedindo para que ele fosse embora para evitar confusão. Que quando estava saindo percebeu a presença da motocicleta de Geovane aparelhado do lado esquerdo e o veículo VW/Gol do lado direito da sua camionete, momento em que Geovane fez menção de pegar algo na cintura, razão pela qual sacou a arma de fogo e atirou, fugindo em seguida. Embora as vítimas tenham lhe perseguido até as proximidades da BR, atirou somente uma vez para o chão no intuito de afugentá-las e acabou por abalroar o veículo VW/Gol que era conduzido pela vítima Joeverson, mas que conseguiu fugir, deixando-as para trás (Id. 133523329, pp. 80-82; relatório de mídia de Id. 133523331; mídia de Id. 133519316 a Id. 133519324).

A vítima
Jorge Rodrigues Sampaio
confirmou em juízo que, após saírem do clube, pararam na avenida para conversar com Lucas e com o réu, que estavam com as suas camionetes estacionadas, ocasião em que houve uma discussão, mas se apaziguaram os ânimos. Disse ainda que o réu atirou contra Geovane no momento em que ele transitava pela avenida e passava pela camionete, de inopino e sem chances de defesa, bem como os perseguiu atirando, inclusive atingiu o carro com a sua camionete, e que foi preciso fugir a pé, pulando em um terreno para se esconder (relatório de mídia de Id.

133523331).

Ouvida apenas na fase inquisitiva, a vítima
Joeverson Carvalho Motta
afirmou que houve uma confusão no clube e que o réu foi embora, mas posteriormente viram Talison na avenida e pararam para conversar e tentar pôr fim ao desentendimento. Relatou que tudo parecia resolvido, mas que, logo após, o réu Talisson passou pela avenida com a sua camionete e efetuou dois disparos contra Geovani e, em seguida, saiu em perseguição ao seu veículo, atirando. Que Talisson bateu no seu veículo, que rodou na pista, razão pela qual saíram fugindo a pé e se esconderam em um terreno baldio, senão veja-se:

“
(...) QUE , hoje, por volta das 03:00, participava da festa de aniversário de Cíntia Moraes no Clube CRJ, nesta cidade, juntamente com seus amigos GEOVANE (NENÉM), WALACE (BAIANO) e JORGE; QUE, GEOVANE, WALACE e o DECLARANTE, ao saírem para ir embora passavam ao lado da camionete S10 preta pertencente a “GAÚCHO”, quando este puxou o DECLARANTE pela camiseta e disse algo que não foi possível entender em virtude do alto som; QUE, o DECLARANTE afastou-se, momento este em que aproximou-se GEOVANE e recebeu uma garrafada em sua cabeça; QUE, GEOVANE e “GAÚCHO”, começaram a trocar socos e foram separados por terceiros; QUE, WALACE tentou entrar na confusão e recebeu um pesada; QUE, dois amigos de “GAÚCHO”, LUCAS e “SALSICHA” entraram na confusão; QUE, não sabe dizer quem acertou a pesada em WALACE; QUE, não participou da briga; QUE, ao término da briga, “GAÚCHO”, “SALSICHA” e LUCAS do Clube; QUE, o DECLARANTE e seus amigos ainda permaneceram no Clube;
QUE, cerca de meia hora depois, o DECLARANTE e seus amigos, seguiram em seu veículo Gol Bola cor azul, duas portas, com um adesivo “STETSOM” no para-brisa, até a Avenida Antônio Ferreira Sobrinho ao lado do Posto Idaza onde encontraram “GAÚCHO” e LUCAS; QUE, começaram a conversar tentando pôr fim ao desentendimento; QUE, o DECLARANTE saiu da conversa e foi sentar-se no capô de seu veículo; QUE, ficou distante cerca de 7 (sete) metros observando a conversa deles e não percebeu nenhum tipo de alteração de ninguém; QUE, enquanto estava em seu veículo, LUCAS se aproximou e disse para esquecer tudo, ir embora para casa e ficar tranquilo
; QUE, em seguida, Lucas retornou para onde estavam os demais; QUE, não pode ouvir a conversa, pois havia som alto no local; QUE, “GAÚCHO” saiu em seu veículo S10 de cor preta e LUCAS ainda permaneceu no local; QUE, cerca de quinze minutos depois, LUCAS saiu dali em seu veículo S10 de cor branca; QUE, logo em seguida, saiu com seus amigos e retornaram ao Clube para buscar as motocicletas de GEOANE e WALACE; QUE, WALACE pegou sua motocicleta e saiu; QUE, o DECLARANTE em seu veículo juntamente com JORGE e GEOVANE em sua motocicleta, saíram com destino as suas residências e passaram pela Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, no Centro desta cidade; QUE, avistou “GAÚCHO” e uma outra pessoa dentro do veículo e LUCAS do lado de fora de seu veículo parados em frente a Loja Passos; QUE, GEOVANE ia na frente com sua motocicleta e “GAÚCHO” passou com seu veículo e quando estava ao lado de GEOVANE efetuou dois disparos com um revólver, em frente a Loja BLM; QUE, não conseguiu ver a pessoa que estava no veículo juntamente com “GAÚCHO”; QUE, no momento em que “GAÚCHO” efetuou os disparos percebeu que LUCAS estava com seu veículo atrás do veículo o declarante; QUE, GEOVANE acelerou sua motocicleta passando pela contramão da rotatória e seguindo pela mão de direção na Avenida Piracicaba; QUE, “GAÚCHO” fez a rotatória pela mão de direção e seguiu atrás de GEOVANE; QUE, o DECLARANTE e JORGE, fizeram a rotatória pela contramão e seguiram ainda pela contramão na Avenida Piracicaba; QUE, viu “GAÚCHO” frear bruscamente a camionete e acelerar em direção ao DECLARANTE e JORGE, que viraram Rua Moema; QUE, “GAÚCHO” efetuou vários disparos enquanto perseguia o DECLARANTE e seu amigo; QUE, o DECLARANTE seguiu pela Rua Moema direto até ter acesso a Rodovia BR 364, onde seguiu nela pela contramão de direção sentido a Cuiabá; QUE, em frente ao Posto de Molas, “GAÚCHO” bateu com seu veículo no veículo do declarante que rodou na pista e parou no pátio do citado Estabelecimento; QUE, “GAÚCHO” não parou com seu veículo; QUE, o DECLARANTE e JORGE saíram do veículo e correram para um terreno baldio em desnível ao lado do Posto de Molas; QUE, percebeu o veículo de “GAÚCHO” se aproximar novamente de seu veículo e sair em seguida; QUE, não viu rumo tomado por “GAÚCHO”; QUE, quando viu a viatura, saíram do local em que se escondiam; QUE, a Polícia Militar os conduziu até o Hospital Municipal local (...)
” (Id. 133523329, pp. 21-22).

A testemunha
Walace Silva de Oliveira
afirmou que houve uma briga no Clube CRJ entre o acusado Talison e Geovane, pois a vítima teria pisado em um cabo do som, ocasião em que Talison pegou Geovane pela camisa e lhe deu uma garrafada, bem como Lucas teria lhe dado um soco no rosto.

Disse que Talison e Lucas foram embora da festa e que permaneceu no local com Geovane, Jorge e Joeverson por mais alguns minutos. Após, saíram do clube, todos no veículo da vítima Joeverson, e desceram pela avenida central, momento em que avistaram o réu estacionado com sua camionete, motivo pela qual pararam para perguntar porque ele havia lhes agredido. Relatou que houve nova discussão entre todos, mas que não houve vias de fato ou qualquer ameaça de morte. Disse que voltaram para o clube para pegar a sua motocicleta e a de Geovane, momento em que foi embora.

Soube posteriormente que Geovane descia pela avenida na sua motocicleta, enquanto os demais estavam logo atrás, no carro de Joeverson, quando Geovane parou ao lado da camionete do réu, que estava em movimento. O acusado disparou duas vezes contra Geovane, que tentou fugir pela contramão com a sua motocicleta e Joeverson seguiu logo atrás de Geovane também pela contramão, mas antes que pudesse parar para socorrê-lo, fugiu pois o acusado Talison vinha atirando em sua direção e inclusive bateu no veículo das vítimas, mas não conseguiu acertá-los (relatório de mídia de Id.

133523331).

O informante
Lucas Silva Barros
narrou que, juntamente com o réu Talison, deixou o clube após a confusão e que estavam na avenida quando as vítimas chegaram em um veículo VW/Gol, e pararam para tirar satisfação, momento que houve nova discussão, mas sem agressões ou ameaças, e o acusado Talison foi embora. Alguns minutos depois Talison retornou e quando estavam indo embora pela avenida, viu a vítima Geovane emparelhando a sua motocicleta à camionete do réu, enquanto as vítimas Jorge e Joeverson seguiram na traseira da camionete, ocasião em que o réu atirou contra Geovane e saiu em sua perseguição, oportunidade em que o informante desceu a avenida e foi embora (relatório de mídia de Id.

133523331).

Em suma, conforme se depreende dos elementos probatórios colhidos durante a fase instrutória, tanto as vítimas quanto as testemunhas Walace e Lucas confirmam que o réu já havia deixado o local da festa e estava na avenida quando foi abordado pelas vítimas que queriam conversar sobre o ocorrido, situação que confirma a tese defensiva de que o réu foi provocado e se alterou emocionalmente.

De tal modo, verifica-se que a versão fática sustentada pelo apelante em seu interrogatório, confirmada pelo informante Lucas e, de certa forma, pelas próprias vítimas, de que agiu sob violenta emoção, após injusta provocação, possui substrato probatório e convenceu os jurados, não podendo ser afastada somente em razão do inconformismo ministerial.

Sobre o tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ART. 593 DO CPP. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, após analisar o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela compatibilidade entre o veredito e as provas produzidas nos autos. 2. Dessa forma,
o não acolhimento do privilégio, com suporte em uma das versões apresentadas, não implica julgamento contrário à prova dos autos, na medida em que este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que somente se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das teses apresentadas.
3. Assim, a discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 744.330/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20.6.2022) – destaquei.

Assim, diante do quadro descrito, está patente a existência de elementos que consubstanciam a tese acolhida pelo Tribunal do Júri, de modo que não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, mas tão somente na adoção, pelos jurados, da versão que lhes pareceu mais verossímil dentre as possíveis, motivo pelo qual é imperativa a manutenção da sentença, em respeito à constitucionalmente resguardada soberania dos vereditos.

Em seguida, o Ministério Público requereu
a valoração negativa da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime, a fim de que as penas basilares sejam exasperadas
para patamar proporcional aos fatos em julgamento.

No que se refere à personalidade do agente, não obstante os argumentos despendidos pelo órgão ministerial, não existem nos autos elementos contundentes que possibilitem a sua apreciação, mormente porque essa valoração é totalmente inviável sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados na temática.

Quanto às circunstâncias do crime, o Ministério Público ressalta que a conduta do réu exorbitou a normalidade do tipo, “
seja pelos disparos de arma de fogo em via pública, seja pela perseguição no crime de tentativa de homicídio
”, destacando ainda que os primeiros disparos ocorreram a menos de 300 metros da base da Polícia Militar, o que torna ação delitiva mais reprovável.

Entretanto, o fato de os disparos terem ocorrido em via pública, gerando perigo comum, caracteriza a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, e, por essa razão, somente poderia ser computada em desfavor do réu se descrita na denúncia e confirmada na decisão de pronúncia, e ainda, se aceita pelo Conselho de Sentença.

Igualmente, verifico que a perseguição das vítimas foi considerada pelo magistrado na fixação da fração referente à tentativa, de modo que a sua ponderação também na primeira fase da dosimetria resultaria em duplo apenamento pela mesma circunstância.

Ademais, a distância entre o local onde parte dos fatos ocorreu e o Batalhão da Polícia Militar, por si só, não demanda o recrudescimento da pena se não demonstrado que o acusado agiu de modo a confrontar a autoridade dos policiais, sobretudo no caso dos autos, no qual foi reconhecido pelo Conselho de Sentença que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à provocação das vítimas.

Por fim, entendo que a morte do ofendido Geovani e os seus reflexos sobre a coletividade e a sua família, por si só, não é justificativa apta a majorar a pena basilar, já que evidencia consequências lógicas do próprio delito, não ficando demonstrado concretamente que a sua morte prematura trouxe efeitos deletérios incomuns, mormente porque o simples fato de possuir 19 anos de idade não afasta os fatos da normalidade típica.

O Ministério Público requereu ainda a
exclusão da atenuante da confissão espontânea
, pois o “
acusado levantou tese de legítima defesa, assim como da existente do privilégio, sendo a informação de autoria dos disparos revelada tão somente com o nítido propósito de esquivar-se da responsabilização penal, tendo em vista que é inerente à própria tese
”.

Entretanto, conforme o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a invocação de causa excludente de ilicitude não obsta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sobretudo quando os relatos do agente foram importantes para o convencimento do julgador (STJ, Súmula n. 545).

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE CONSTAR NA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador. Para que seja reconhecida a réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento
. 2. In casu, foi registrado, na ata da sessão plenária, que a defesa sustentou a tese de legítima defesa, porquanto o acusado haveria efetuado os disparos no intuito de se defender da vítima, a qual portava um facão. Portanto, deve ser aplicada ao acusado a atenuante do art. 65, III, "d", do CP. 3. Agravo regimental não provido
”

(STJ – AgRg no
HC
n. 456.108/SC, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 17.6.2020) – destaquei.

In casu
, é inegável que o fato de o réu admitir que disparou contra as vítimas influenciou a decisão dos julgadores leigos, situação que determina a manutenção da referida atenuante.

A defesa, por sua vez, postulou
a aplicação do maior grau de redução para a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1o, do Código Penal
, argumentando que “
o critério utilizado deve ser a intensidade da injusta provocação da vítima
”, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Convém destacar que a Corte Cidadã orienta que “
o quantum de diminuição de pena deve ser estabelecido com fundamento em elementos concretos dos autos, considerando ‘os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima’
” (STJ,
HC
541.946/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16.12.2019)

No caso, a justificativa apresentada na sentença se mostra idônea para abonar a aplicação da fração mínima de diminuição, sobretudo porque, como destacado pelo magistrado
a quo
, houve lapso temporal entre o início da confusão e o evento morte/tentativa de homicídio, o que permite concluir que a provocação dos ofendidos não se deu em elevados patamares, notadamente se considerado que houve agressões mútuas.

Em seguida, a defesa
requereu
a aplicação do índice máximo de redução para a minorante da tentativa
, especialmente porque as vítimas tiveram apenas escoriações leves como resultado da conduta do apelante.

No que se refere à redutora da tentativa, a doutrina e jurisprudência dominante defendem que a diminuição deverá corresponder ao trecho do
iter criminis
percorrido pelo réu.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. FRAÇÃO PELA TENTATIVA E REGIME. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que
"o quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito
" (HC n. 223.070/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T, DJe 19/3/2013) [...]
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.722.245/RO, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 2.8.2018).

No caso em apreço, como bem pontuado na sentença, “
após ceifar a vida da primeira vítima (Geovane), o acusado perseguiu as duas outras vítimas (Joeverson Carvalho Motta e Jorge Rodrigues Sampaio), que estavam em um veículo, na contramão da avenida, vindo a desferir tiros contra as mesmas, tendo acertado dois disparos na lateral do automóvel. Não satisfeito, o acusado perseguiu o veículo das vítimas, vindo a abalroá-lo em sua traseira, momento que estas correram e se esconderam em um terreno baldio
”, circunstâncias que denota que o réu percorreu considerável caminho à consumação delitiva, justificando a incidência da fração intermediária (1/2).

Além disso, a defesa postulou a
incidência da continuidade delitiva
entre os três crimes narrados na denúncia, posto que preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 71 do Código Penal.

Com efeito, no episódio em apreciação, não é preciso grande digressão interpretativa para se concluir que os sucessivos crimes perpetrados pelo acusado Talison preenchem os requisitos necessários para a aplicação da continuidade delitiva específica (CP, art. 71, parágrafo único), uma vez que são da mesma espécie e estão inseridos nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, foram perpetrados com violência e contra vítimas diferentes.

Conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a fixação do índice de aumento da continuidade delitiva específica, o juiz deve levar em conta não apenas a quantidade de infrações perpetradas (elementos objetivos), mas também as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal (elementos subjetivos).

Nesse sentido:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. VIOLÊNCIA REAL. ACUSADO QUE COMETEU CRIME CONTRA SUAS DUAS IRMÃS, ENTRE OS ANOS DE 2006 E 2015, POR DIVERSAS VEZES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÚMERO DE CRIMES E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Segundo entendimento firmado por esta Corte Superior, estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 (um sexto) e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime
(HC n. 293.130/SP, Quinta Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 12/12/2016) (...)
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.433.781/MG, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20.5.2019) – destaquei.

No caso, mister salientar que se trata de três homicídios qualificados privilegiados, um consumado e dois na forma tentada, todos cometidos com dolo, mediante violência à pessoa, com recurso que dificultou a defesa do ofendido, de modo que a quantidade de crimes e a própria gravidade da atividade delitiva recomenda a aplicação do patamar intermediário de aumento.

Nessa esteira, tendo em vista que o réu praticou um homicídio consumado e dois na forma tentada, todos com a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, reputo como suficiente e adequado ao caso a aplicação do grau de aumento em metade (1/2).

Dessa forma, na terceira e última etapa da dosimetria, majoro a reprimenda do delito
mais grave (homicídio qualificado privilegiado – 10 anos) à metade (1/2), nos moldes do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, encontrando a sanção final de
15 anos de reclusão
, que torno definitiva.

Reconhecida a continuidade delitiva, o pedido subsidiário referente à aplicação do concurso formal próprio encontra-se prejudicado.

Por fim, a defesa postulou a

detração penal analógica do período de monitoração eletrônica
, nos termos do art. 42 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, “
ainda que o regime inicial fixado seja o fechado
”.

A defesa sustenta que deve ser reconhecida a “
possibilidade de detração entre medidas cautelares diversas e a pena de prisão (mesmo que em regime inicial fechado), ainda que não se aplique o critério de um dia de restrição para um de pena
”, a fim de que os 5 anos em que o acusado permaneceu sob monitoração eletrônica sejam computados como pena cumprida.

Entretanto, importante consignar que a regra inserida pela Lei n. 12.736/2012, que incluiu o § 2o, do art. 387 do CPP, não objetiva a realização da detração penal pelo juízo sentenciante, mormente porque tal determinação compete ao juízo da execução penal (LEP, art. 66, inciso III, alínea “
c
”).

Com efeito, a finalidade do sopesamento do período de prisão provisória na sentença é permitir ao acusado que respondeu os termos do processo custodiado a imediata fixação do regime prisional adequado, considerada a execução provisória da pena (STF, Súmula n. 716).

Assim, ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no sentido de que o tempo de monitoramento eletrônico – medida cautelar diversa da prisão – equivale à prisão em regime semiaberto, já que restringe significativamente o direito de ir e vir do acusado, ressaltou que a detração não deve ser na mesma proporção utilizada para o tempo de prisão provisória, motivo pelo qual o cálculo acerca da pena efetivamente cumprida deve ser efetuado pelo juízo das execuções penais, sobretudo no caso em apreço, visto que não influencia diretamente na fixação do regime prisional.

Dessa forma, mantenho o
regime inicial fechado
, com fulcro no art. 33, § 2o, do Código Penal, devendo o pedido de detração penal analógica ser apreciado pelo juízo das execuções penais.

Pelo exposto,
conheço dos recursos interpostos
e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao apelo ministerial
e
dou parcial provimento ao recurso defensivo
tão somente para reconhecer a continuidade delitiva e aplicá-la no índice de 1/2, readequando a pena final para
15
anos de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022